Tribunal: TJBA
Processo: 8078726-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078726-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO, ELOI CONTINI

AGRAVADO: CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO, FELIPE VIEIRA BATISTA

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO HOMOLOGADO. CLÁUSULA DE DESTINAÇÃO DE VALORES DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO PLANO POR DECISÃO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de liberação de valores oriundos da alienação de imóvel hipotecado, com fundamento em cláusula prevista em plano de recuperação judicial homologado, sob o entendimento de que a eficácia do referido plano encontrava-se suspensa por decisão proferida em recurso anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se a cláusula de plano de recuperação judicial homologado pode produzir efeitos durante período em que sua eficácia esteve suspensa por decisão judicial; e
(ii)
verificar se valores provenientes de alienação realizada durante a suspensão podem ser exigidos com base em obrigação prevista no plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento, por sua natureza
secundum eventum litis
, restringe-se ao exame da legalidade da decisão recorrida, cabendo ao Tribunal reformá-la apenas quando demonstrada manifesta ilegalidade ou abuso.

4. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento impede temporariamente a produção dos efeitos da decisão recorrida, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, tornando inexigíveis, durante esse período, as obrigações fundadas exclusivamente no ato suspenso.

5. Demonstrado que a alienação do imóvel ocorreu enquanto vigente a suspensão da decisão homologatória do plano de recuperação judicial, revela-se inexigível a obrigação prevista na cláusula invocada pela instituição financeira, sendo inviável atribuir eficácia retroativa à norma negocial após o restabelecimento da decisão.

6. Ausente ilegalidade na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão da eficácia da decisão que homologa plano de recuperação judicial impede a exigibilidade das obrigações previstas no plano durante o período de suspensão.”

“2. Não é possível exigir retroativamente obrigação prevista em plano de recuperação judicial em relação a ato praticado enquanto suspensa sua eficácia por decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.